Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IPREV ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO INDENIZATÓRIO COMPROVADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação diante da r. sentença, que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente em parte o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o Distrito Federal e o IPREV, solidariamente, ao pagamento de indenização à Autora, em razão de demora na análise do pedido administrativo de concessão de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o IPREV tem legitimidade passiva para responder pela demanda; e (ii) saber se subsiste o direito à indenização em razão da demora do poder público em analisar pedido de aposentadoria de servidor público.
III. Razões de decidir
3. O IPREV tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata a Lei Complementar n. 769/08. Contudo, a questão posta em análise não se refere à concessão de aposentadoria em si, mas sim ao ressarcimento pelo tempo de espera, constituindo-se atraso injustificado, segundo a Requerente, na análise pela Administração Distrital de seu pedido de aposentadoria, causando-lhe prejuízo de ordem material, de forma que o IPREV não é parte legítima para responder por demanda dessa natureza. Preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV acolhida.
4. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, ao cuidar do direito de petição do servidor junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional, estabelece prazo de até 30 dias para que seja decidido.
5. Não se olvida que se trata de prazo impróprio, não sendo possível impor à Administração uma fiel observância ao prazo fixado sem atentar para as peculiaridades de cada processo administrativo, cuja complexidade poderá fazer com que seja necessário mais tempo para sua conclusão.
6. Todavia, necessário sempre observar a duração razoável do processo, garantia constitucional fundamental aplicável tanto aos processos judiciais com também aos administrativos.
7. No caso dos autos, trata-se de pedido de aposentadoria e, ainda que se possa considerar maior complexidade nas diligências a serem realizadas, não é motivo suficiente para justificar a demora de aproximadamente 3 anos para análise do requerimento. Há que se observar que a autora apresentou requerimento de aposentadoria em 2.1.2017 e, diante da inércia do poder público em analisar o pleito, teve que ajuizar uma ação para o reconhecimento do seu direito, em 6.2.2020.
8. Na forma da jurisprudência do STJ, "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades". Precedentes de jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital 840/11, art. 173; Lei Complementar n. 769/08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 05/10/2009; AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 03/11/2014; AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/05/2018.